Tribunal: TJBA
Processo: 8141079-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141079-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO BATISTA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE DPVAT POR DESÍDIA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO ADVOGADO QUANTO À DILIGÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA RECURSAL DA SENTENÇA EXTINTIVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CULPA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. VALORES FIXADOS NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Ação Indenizatória proposta pelo Autor/Apelado (LEONARDO BATISTA RAMOS) contra o Réu/Apelante (LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS), ex-patrono, buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes da negligência profissional que resultou na extinção, sem resolução do mérito, de uma ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT (processo nº 0555768-74.2016.8.05.0001). A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do advogado, aplicando a teoria da perda de uma chance, e o condenou ao pagamento de R$ 5.250,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, mantendo a responsabilidade integral.

2. O Réu interpõe Apelação principal buscando a improcedência total, alegando culpa exclusiva do cliente, ausência de vínculo direto e inexistência de danos. O Autor interpõe Apelação Adesiva pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

3.

Preliminarmente, discute-se o indeferimento da gratuidade de justiça e a deserção do recurso do Apelante principal, bem como a dialeticidade recursal.

4. No mérito da Apelação principal, a controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil do advogado pela extinção do processo de DPVAT, especificamente na comprovação da negligência e do nexo causal, e na adequação da aplicação da teoria da perda de uma chance.

5. No mérito da Apelação adesiva, discute-se a proporcionalidade e a suficiência dos valores fixados na sentença a título de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

6.

Conforme documentação comprobatória apresentada, concede-se a gratuidade da justiça ao Réu/Apelante, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de deserção do recurso principal.

7. O Réu/Apelante, embora alegue a culpa exclusiva do cliente por falta de contato, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme o Art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não apresentou prova idônea e documental das alegadas "tentativas de contato", ônus este expressamente previsto na sentença.

8. A negligência do Apelante está indubitavelmente configurada, não apenas pela inércia que levou à intimação para andamento do processo original de DPVAT (que resultou na extinção sem resolução de mérito em 14/10/2019), mas principalmente por não ter interposto qualquer recurso contra a sentença extintiva, permitindo o trânsito em julgado e consolidando o prejuízo ao seu cliente.

9. A condenação por danos materiais pela perda de uma chance foi corretamente arbitrada pelo Juízo de piso. A frustração de uma chance real e séria de obter a diferença da indenização do DPVAT, comprovada pela documentação inicial robusta do cliente e pela própria natureza da ação (matéria pacificada), justifica a indenização.

10. O arbitramento do valor da indenização material em R$ 5.250,00 (metade do pleiteado de R$ 10.500,00) está em conformidade com a prudência e razoabilidade inerentes à teoria da perda de uma chance, que indeniza a oportunidade perdida e não o dano final hipotético.

11. Os danos morais, fixados em R$ 5.000,00, decorrem da quebra de confiança e do grave abalo emocional sofrido pelo cliente ao ter seu direito de ação esvaziado pela desídia de seu patrono, tratando-se de valor justo, razoável e pedagógico, não comportando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

12.

Apelação Principal não provida. Apelação Adesiva não provida. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance se configura pela desídia manifesta na condução do processo, especialmente quando não logra comprovar as alegadas tentativas de contato com o cliente (Art. 373, II, CPC) e, de forma agravada, demonstra negligência processual ao não recorrer da sentença extintiva, consolidando o prejuízo ao seu constituinte. 2. Os valores indenizatórios fixados em primeiro grau, quando observam a proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção, especialmente na aplicação da teoria da perda de uma chance, devem ser mantidos, negando-se provimento tanto ao apelo que busca a redução ou exclusão, quanto ao recurso adesivo que pleiteia a majoração."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8141079-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente
LEONARDO BATISTA RAMOS
e
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,____ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça